Tribunal: TJDFT
Processo: 0701106-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701106-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TORRES E KUMMER ADVOGADOS AGRAVADO: ADELSON VIANA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TORRES E KUMMER ADVOGADOS nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado em face de ADELSON VIANA DA SILVA, tendo por objeto a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília: “Trata-se de processo de execução de título extrajudicial, em que o exequente requer expedição de ofício a diversos órgãos e instituições. O TJDFT tem decidido, de forma reiterada, pela impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadorias, pensões, pecúlios e montepios. ( ). Assim, com esta finalidade e, atento a manutenção da estabilidade das decisões do Tribunal de Justiça, reconheço a impenhorabilidade integral das verbas de natureza alimentar, dentre elas, a referente a previdência privada. Cumpre ressaltar que a solicitação de expedição de ofícios de forma genérica e a vários órgãos é prática comum em centenas de outros feitos. Cabe observar, primeiro, que a pesquisa INFOJUD não informou que o executado possua vínculo empregatício ou aposentadoria, e, segundo que não há como ser deferida essa diligência em todos os feitos em que há a solicitação, posto que acarretará na sobrecarga do serviço de expedição desta Vara Cível e no destacamento de um servidor para a juntada de centenas de respostas inúteis, em claro prejuízo às demais ações em curso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido” (ID 67871343); grifei. Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que “a concessão de pedido de penhora de 30% do salário/aposentadoria não só é razoável, tendo em vista o esgotamento das medidas constritivas empregadas nos autos executivos e que restaram infrutíferas, mas igualmente proporcional, haja vista o desinteresse e inércia do Recorrido de saldar o débito em aberto, ou mesmo propor meios alternativos para fazê-lo. Portanto, há flagrante violação do artigo 833, incisos IV, do Código de Processo Civil, pois as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias que competem ao Órgãos Jurisdicional não estão sendo empregadas, se promovendo, data máxima venia, a inadimplência, aniquilando do recorrente a possibilidade de recuperar seu crédito, haja vista tais informações serem sigilosa”. E pede "seja provido o presente Agravo de Instrumento para a reformar a r. decisão agravada para que seja autorizada a penhora do percentual de 30% do salário/proventos do Executado – ou outro percentual que essa Corte entenda razoável –, determinando-se ao Juízo a quo que proceda à penhora do percentual do salário/provento do Agravado até a satisfação do integral do débito”. grifei. Preparo recolhido (IDs 67871344-45). Sem pedido de liminar, recurso recebido somente no efeito devolutivo (ID 67869688). Sem contrarrazões (ID 68714396). É o relatório. DECIDO. O recurso é manifestamente inadmissível. Na origem, a parte exequente apresentou petição pela qual requereu “a expedição de ofício para o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), ou, se possível, a consulta a informações do executado por meio do PrevJud 1, com a finalidade de obter informações sobre a recebimento de benefícios previdenciários o Executado” - ID 216200348 dos autos de origem. Conforme se verifica da decisão agravada e que transcrita no relatório, o que foi indeferido foi o pedido de “expedição de ofício a diversos órgãos e instituições” (ID 67871343). Nesta sede, a parte agravante alega que “a concessão de pedido de penhora de 30% do salário/aposentadoria não só é razoável, tendo em vista o esgotamento das medidas constritivas empregadas nos autos executivos e que restaram infrutíferas, mas igualmente proporcional, haja vista o desinteresse e inércia do Recorrido de saldar o débito em aberto, ou mesmo propor meios alternativos para fazê-lo. Portanto, há flagrante violação do artigo 833, incisos IV, do Código de Processo Civil, pois as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias que competem ao Órgãos Jurisdicional não estão sendo empregadas, se promovendo, data máxima venia, a inadimplência, aniquilando do recorrente a possibilidade de recuperar seu crédito, haja vista tais informações serem sigilosa” e pede o provimento do recurso para o fim de “reformar a r. decisão agravada para que seja autorizada a penhora do percentual de 30% do salário/proventos do Executado – ou outro percentual que essa Corte entenda razoável –, determinando-se ao Juízo a quo que proceda à penhora do percentual do salário/provento do Agravado até a satisfação do integral do débito”. Como se vê, violado o princípio da dialeticidade: pela decisão agravada, o que foi indeferido foi o pedido formulado: expedição de ofícios a instituições, e não pedido de penhora de salário, que sequer chegou a ser formulado. Por isto, recurso que não deve ser conhecido. Por oportuno: “( ) 2. Não se admite agravo de instrumento cujas razões não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida. ( ). 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1899361, 0705673-24.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024, publicado no DJe: 13/08/2024); “( ) 1. Incabível análise, em sede recursal, de questões que não foram objeto de análise na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios da dialeticidade e do duplo grau de jurisdição. ( )” (Acórdão 1799930, 0711361-98.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024). Assim é que não conheço do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora